Tribunal: STF
Processo: PPE 1141
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO DEFERIDA. NOVO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO DE MODO A ASSEGURAR ENTREGA PREVISTA AO ESTADO REQUERENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE SUSPENSÃO DA ENTREGA ATÉ DECISÃO DO ESTADO REQUERENTE SOBRE INTERESSE NA TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DA PENA. DEFERIMENTO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. CONVERSÃO DA PRISÃO EM MEDIDAS CAUTELARES.



    Decisão: Trata-se de representação pela prisão preventiva para fins de extradição do nacional espanhol Jaime Cuesta Pla, a fim de assegurar a entrega do extraditando ao Governo da Espanha, já autorizada nos autos da Ext 1.650 e que estaria prevista para 8/11/2023, no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República posicionou-se favoravelmente ao deferimento do pedido de prisão preventiva (doc. 20, p. 13-15).



    Em 24/10/2023, determinei a prisão cautelar para fins de extradição do nacional espanhol Jaime Cuesta Pla, de modo a assegurar a efetividade da sua entrega às autoridades espanholas (doc. 04), à luz das informações que então se tinha.



    Em 1º/11/2023, o extraditando, por meio da Defensoria Pública da União, requereu a concessão de liberdade provisória, com determinação à Polícia Federal de intimação da data, local e hora para o seu comparecimento espontâneo em Belo Horizonte/MG, ou outro local razoável e adequado a sua condição financeira, para efetivação de eventual entrega ao Estado requerente, com a possibilidade de conversão da prisão em medidas cautelares alternativas (doc. 11). Para tanto, narrou que, consoante documentos anexos, obteve provimento judicial do Tribunal Regional Federal da 6ª Região que determinou à União, por meio do DRCI do MJSP, a realização de consulta à Espanha sobre eventual interesse na transferência de execução de pena ao Brasil e a suspensão da entrega até que sobrevenha resposta definitiva da Espanha sobre o interesse na medida.



    Alegou, assim, que, diante desse novo quadro, eventual entrega só ocorrerá caso haja manifestação negativa da Espanha pela transferência de execução de pena. Sustenta que a data pré-definida (8/11/2023) já não é peremptória, porque devem ser cumpridos os comandos expedidos pelo TRF 6. Aduziu que o caso é exemplo da necessidade de flexibilização do rigor da prisão para fins de extradição, destacando que não se está mais diante de prisão que certamente se estenderia até 8/11/2023, mas de prisão que perdurará por prazo indefinido, a depender da resposta definitiva da Espanha sobre a transferência de execução de pena.



    Por fim, salientou que a decisão faz mera projeção de fuga, sem suporte fático que a corrobore, argumentando que não há risco de o extraditando furtar-se à execução da extradição, sobretudo se considerado que vinha cumprindo as medidas cautelares alternativas à prisão de maneira correta.



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, foi decretada inicialmente, em desfavor do nacional espanhol, prisão preventiva para fins de extradição em 27/10/2020, nos autos da PPE 958, a qual foi cumprida em 6/11/2020. Formalizado o pedido de extradição, autuado na Ext 1.650, sobreveio decisão em 12/5/2021 que converteu a prisão preventiva em recolhimento domiciliar noturno, com imposição de outras medidas cautelares (doc. 47, Ext 1.650). 



    Após o trânsito em julgado do acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal que deferiu o pedido de extradição (doc. 100, Ext 1.650), foram iniciados os trâmites de entrega do nacional espanhol, sendo informado que, em 18/9/2023, o Secretário Nacional de Justiça autorizou a entrega do extraditando (doc. 127, Ext 1.650), ato do qual a Embaixada da Espanha tomou ciência em 22/9/2023 (doc. 128, Ext 1.650).



    Na presente representação pela prisão preventiva para fins de extradição do nacional espanhol (PPE 1.141), a Polícia Federal informou que, após contato com o Escritório Central Nacional da Interpol na Espanha, a entrega do extraditando aos policiais estrangeiros estava prevista para 8/11/2023, no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, o que ensejou a decretação da prisão preventiva, a fim de efetivar a extradição, em 24/10/2023 (doc. 04), medida que foi cumprida em 31/10/2023 (doc. 20, p. 33).



    No entanto, em 1º/11/2023, o extraditando, por meio da Defensoria Pública da União, informou nos presentes autos que obteve provimento judicial de suspensão da entrega até que sobrevenha resposta definitiva da Espanha sobre o interesse na transferência de execução de pena, requerendo, assim, a concessão de liberdade provisória, com a possibilidade de conversão da prisão em medidas cautelares alternativas (doc. 11).



    Com efeito, extrai-se dos documentos juntados aos autos que, no dia 24/8/2023, o extraditando ajuizou ação com pedido de tutela de urgência contra a União — processo nº 1013636-50.2023.4.06.3801, distribuído à 4ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG —, visando compelir a ré, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI, a promover consulta à Espanha sobre eventual interesse na transferência de execução de pena, suspendendo-se a entrega do requerente àquele país via extradição, até que sobrevenha resposta definitiva da Espanha (doc. 12).



    Em agravo de instrumento interposto perante o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (processo nº 1010080-94.2023.4.06.0000), sobreveio, em 27/10/2023, decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal, quanto ao pedido de realização de consulta, junto à Espanha, sobre eventual interesse na transferência da execução da pena do agravante para o Brasil (doc. 12, p. 23-26).



    Em 31/10/2023, após a efetivação da prisão determinada nos autos da PPE 1.141, o extraditando interpôs agravo interno, visando à concessão da tutela de urgência de forma integral, para suspender a entrega, que estava prevista para 8/11/2023, até resposta definitiva da Espanha sobre eventual interesse na transferência da execução de pena, o que foi deferido no mesmo dia (doc. 12, p. 31/32).



    A par de tal quadro, considerando que a entrega do extraditando ao Estado requerente foi suspensa por ordem judicial e que não há mais previsão de que o ato seja efetivado em momento próximo, não subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do nacional espanhol. Impõe-se, destarte, o retorno do extraditando à situação anterior, qual seja, cumprimento de medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno, entrega de passaporte, uso de aparelho de monitoramento eletrônico, proibição de ausentar-se do Estado de Minas Gerais sem a autorização judicial, comparecimento mensal à 3ª Vara Federal de Juiz de Fora/MG para prestar contas de suas atividades e compromisso de atender a todo e qualquer chamamento judicial, conforme determinado na decisão de 12/5/2020 proferida na Ext 1.650 - doc. 47.



    Salienta-se que as circunstâncias concretas que possibilitaram, em maio de 2020, o afastamento da segregação cautelar com aplicação ao extraditando de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 86 da Lei nº 13.445/2017, encontram-se presentes: i) o crime que motivou o pedido de extradição foi praticado sem violência ou grave ameaça — tráfico de drogas; ii) o extraditando vive em união estável com brasileira, tendo sido reconhecida a paternidade socioafetiva do espanhol em relação ao filho de sua companheira (docs. 13 e 14); iii) o extraditando tem residência fixa em Rio Pomba/MG (doc. 15). Além disso, conforme informação reiterada em audiência de custódia, o extraditando é portador de hipertensão arterial sistêmica e faz uso de medicações diárias, a corroborar a necessidade da substituição da prisão por medidas alternativas.



    Ex positis, determino o relaxamento da prisão preventiva de Jaime Cuesta Pla, substituindo-a pela medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (das 18h às 6h) no endereço indicado nos autos (doc. 15), com a restauração, ainda, das seguintes medidas cautelares já anteriormente impostas: 



    (a) manutenção de todos os passaportes emitidos em nome do extraditando,em custódia perante o Juízo Federal da 3ª Vara Federal de Juiz de Fora/MG (Carta de Ordem 1001330- 582021.4.01.3801); 



    (b) apresentação do extraditando junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais, no prazo de 5 (cinco) dias, para instalação de aparelho de monitoramento eletrônico; 



    (c) proibição de ausentar-se o extraditando do Estado de Minas Gerais sem a autorização deste Relator; 



    (d) compromisso de comparecer mensalmente à 3ª Vara Federal de Juiz de Fora/MG, para prestar contas de suas atividades; 



    (e) compromisso de atender a todo e qualquer chamamento judicial.



    Oficie-se ao Juízo Federal da 3ª Vara Federal de Juiz de Fora/MG, para ciência e continuidade da fiscalização do cumprimento das condições aqui restauradas. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente